Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-83.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702209-83.2020.8.07.0015 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Ainoã Brito Carneiro Fernandes Ornaldo Fernandes Lima Embargada: Mônica Gusmão Barcellos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Ainoã Brito Carneiro Fernandes e Ornaldo Fernandes Lima contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados pelos embargantes e pela ora embargada (Id. 49495250). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator